Tribunal: STF
Processo: ARE 1315443
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE CAPATAZIA NO VALOR ADUANEIRO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA APÓS O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TEMA 1151. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.321.554. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    1. In casu, após o julgamento do acórdão embargado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.321.554-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria controvertida em debate (Tema 1151).



    2. Em circunstâncias como a presente, admite-se a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios em caráter excepcional. Precedentes: RE 822.110-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/06/2018; RE 1.066.730-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018.



    3. Embargos de declaração PROVIDOS, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado e DETERMINAR a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I a III, do CPC, c/c art. 13, V, alínea c, do RISTF).